Tribunal: TJSP
Processo: 2280459-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Tutela de urgência deferida para determinar ao recorrente, a suspensão da aplicação da cláusula nona ou qualquer outra que possua suas especificações, até ulterior deliberação. Pretensão à revogação. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.